Tribunal: TJMT
Processo: 1040778-38.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040778-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELIARDO SILVA DE BARROS - CPF: 092.303.163-42 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida sua exigibilidade, sendo suficiente o registro e a comprovação da cessão.

2.

A negativa de relação jurídica diante de prova documental robusta caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

3.

A fixação de multa por má-fé e honorários advocatícios deve observar os critérios da razoabilidade, sendo válida se dentro dos limites legais e compatível com a conduta processual da parte.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIARDO SILVA DE BARROS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a ausência de notificação do termo de cessão de crédito, argumentando que não negou a relação jurídica com a empresa Losango, mas sim com a empresa cessionária. No mérito, sustenta a desproporcionalidade da multa por litigância de má-fé aplicada, argumentando que não agiu com dolo ou culpa, não alterou a verdade dos fatos e apenas exerceu seu direito constitucional de ação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026